Tribunal: TJDFT
Processo: 0741605-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, IV, CP. CONCURSO DE PESSOAS. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL E INTERROGATÓRIO DO RÉU. QUALIFICADORA COMPROVADA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO ACUSADO. MANUTENÇÃO. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E O REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ANTE A MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.

1. A qualificadora do furto referente ao concurso de pessoas disposta no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, pode ser demonstrada pelo depoimento policial, ouvido como testemunha, que escutou do acusado a participação do crime por outra pessoa, mais a confirmação do réu em seu interrogatório na Delegacia de Polícia e na presença do Juízo, afirmando que o crime foi cometido juntamente com outra pessoa.

2. A circunstância judicial conduta social do acusado pode ser considerada desfavorável quando o réu insistentemente afronta a ordem pública, flagrantemente usando drogas ilícitas ostensivamente, restando comprovado que não procura se ocupar com atividades lícitas e tendo, inclusive, fugido da Delegacia de Polícia quando foi regularmente preso, o que demonstra seu desprezo pelas instituições reconhecidas pela sociedade.

3. Tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, subsistindo os motivos que levaram a decretação da prisão preventiva, em atendimento ao artigo 312 do Código de Processo Penal, deve ser mantida a medida cautelar, pois constatada a necessidade e a adequação da medida, visto que, nem mesmo a fixação de regime semiaberto é motivo para a revogação da custódia.

4. Mantida a segregação cautelar do réu, determina-se a imediata adequação da medida para que se compatibilize com o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, procedendo-se à alocação do condenado em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, onde deverá cumprir a prisão preventiva.

5. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração em patamar superior, consoante entendimento consolidado no STJ.

6. Tratando-se de multirreincidência, com 03 (três) condenações, após a compensação de uma delas com a atenuante da confissão espontânea, restando ainda 02 (duas) condenações, é possível a aplicação de fração de aumento superior a 1/6 (um sexto). No caso, em razão da multirreincidência com 02 (duas) condenações, aplicou-se a fração de aumento de 1/5 (um quinto) sobre a pena-base.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.